Tribunal: TJES
Processo: 5011988-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Aborto; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011988-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011988-65.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JACKSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-
se
de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
JACKSON FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
a ocorrência de excesso de
prazo, eis que
o
paciente encontra-se preso desde 15 de janeiro de 2021, sem que tenha sido iniciada a fase de instrução probatória.

Não somente, sustenta a nulidade do decreto prisional preventivo ante ausência de fundamentação.

Diante des
s
e
s
argumento
s
, pugn
a

pela concessão da presente ordem
para

seja
o
coact
o

post
o
imediatamente em liberdade
.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que
o postulante foi denunciado
pela
suposta
prática do
s delit o s previsto s no s

artigos
121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e
artigo
17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03.

N
o que se refere
à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

N
esta toada, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante,
não identifico,
por ora,
afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

I
sso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado,
não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que em observância às informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau,
em 29/11/2022, o feito foi remetido, a pedido, à Defensoria Pública que, até a presente data, não aportou nos autos resposta à acusação.

D
essa forma, o processo
aguarda
a
intimação/aceitação do
munus
por parte da advogada dativa e a respectiva apresentação da Resposta à Acusação do acusado para que tenha prosseguimento.

Ademais,

para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
eis que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

Assim
,
não verifico,
por ora,

irregularidade no trâmite da ação penal movida em face d
o

requerente
que
justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

N
ão somente,
o
bservo a partir da decisão que manteve
o decreto d
a
c
autelar

em desfavor do acusado
que o Magistrado
lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública,
em virtude da gravidade em concreto do homicídio qualificado tentado, eis que praticado por motivo torpe (vingança).

Neste ponto,

relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer a gravidade em concreto da conduta como fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo:
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190044311, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
–
Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)
.

O
caso em
apreço, portanto,
está
abarcado pela
excepcionalidade
da medida
cautelar
,
diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
vez que observados os requisitos do artigo 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011988-65.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JACKSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
A
RTIGO

121, §2º, I
NCISOS
I e IV, C/
C
A
RTIGO
14, I
NCISO
II, A
MBOS DO CÓDIGO PENAL
, E
ARTIGO

17, P
ARÁGRAFO ÚNICO
, D
A LEI
Nº 10.826/03
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.
1
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
somente reconhece
r o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito
.
2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar
suportado pelo paciente
,
depreende-se que o trâmite processual

não revela desídia ou morosidade injustificada,
estando
O feito aguardando
a
intimação/aceitação do
munus
por parte da advogada dativa e a respectiva apresentação da Resposta à Acusação.
3.

A
jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer a gravidade em concreto da conduta como fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.